Tribunal: TJDFT
Processo: 0747588-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. ROUBO MAJORADO. CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto no 11.302/2022 veda a concessão do indulto natalino aos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa, conforme disposto no artigo 7o, inciso II, o que abrange o delito de roubo majorado.
2. Nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Decreto, é vedada a concessão do benefício em relação aos crimes não impeditivos enquanto não houver o cumprimento integral da pena correspondente ao crime impeditivo, ainda que os delitos tenham sido praticados em contextos distintos. 2.1. O termo “concurso” empregado no parágrafo único do art. 11 do Decreto deve ser interpretado abrangendo os casos de unificação de penas e não deve ser limitado aos casos em que foi reconhecido o concurso formal ou material entre os delitos.
3. Sem o cumprimento da pena relativa ao crime impeditivo até a data fixada no Decreto, inviável a concessão do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido